Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-57.2024.8.11.0047
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001058-57.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMINDA GONCALVES DE ABREU - CPF: 015.411.091-47 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DOS VALORES À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FRAUDE. RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por dano moral, fundado na alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário.

Fato relevante. A autora alega não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado (no 321296464-1), cujos descontos foram realizados em seu benefício. Pleiteia a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

As decisões anteriores. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova mínima da fraude alegada pela autora é suficiente para afastar a presunção de veracidade da documentação apresentada pelo banco, notadamente a existência de contrato e a comprovação da liberação dos valores, de modo a reconhecer a inexistência da relação jurídica e o direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com incidência da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inc. VIII).

A despeito da inversão do ônus probatório, compete ao consumidor apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, inc. I).

A instituição financeira apresentou contrato assinado, comprovantes de transferência bancária (TED) e documentos que indicam a liberação dos valores à conta da autora, inclusive para o mesmo benefício previdenciário em que os descontos foram realizados.

A autora não apresentou extratos bancários ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a inexistência da contratação ou a não fruição dos valores, o que enfraquece sua tese de fraude.

O ajuizamento da ação apenas ao final do contrato, com parcelas praticamente quitadas, indica comportamento contraditório e vulnera o princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a relação jurídica derivada de contrato de empréstimo consignado quando demonstrada a efetiva liberação dos valores na conta bancária da parte autora. 2. A mera negativa de contratação, desacompanhada de prova mínima da alegada fraude, não é suficiente para desconstituir a relação contratual regularmente documentada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Osminda Gonçalves de Abreu contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, que o banco não juntou o contrato original supostamente firmado, o que revelaria fraude e a inexistência de relação jurídica válida, tornando ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, situação agravada por sua condição de idosa, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença (id. 311551861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Osminda Gonçalves de Abreu propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, contra o Banco Bradesco S.A., alegando que não contratou o empréstimo consignado (contrato no 321296464-1) que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pleiteia a declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, que o banco não juntou o contrato original supostamente firmado, o que revelaria fraude e a inexistência de relação jurídica válida, tornando ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, situação agravada por sua condição de idosa, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, embora a parte sustente não ter celebrado o contrato em questão, a simples negativa, desacompanhada de qualquer elemento probatório minimamente idôneo a amparar tal alegação, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de veracidade da prova documental regularmente apresentada pelo banco.

Na espécie, a instituição financeira acostou aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, bem como comprovantes de transferência eletrônica (TED) que demonstram a efetiva liberação dos valores em favor da própria recorrente.

Cumpre ressaltar, ademais, que o TED juntado às contrarrazões tem como destinatária a mesma conta bancária na qual a autora percebe seu benefício previdenciário, conforme extrato apresentado já com a petição inicial, circunstância que corrobora a efetiva fruição do crédito pela apelante.

Outro aspecto que fragiliza a tese recursal reside no fato de que, embora a autora afirme não ter celebrado o contrato, consta dos autos que o ajuste foi regularmente averbado em seu benefício previdenciário em 12.12.2018, com início dos descontos em janeiro de 2019 e término previsto para dezembro de 2024. Ocorre que a presente demanda somente foi ajuizada ao final da avença, após a quitação de praticamente todas as parcelas, circunstância que evidencia comportamento contraditório da parte e vulnera o princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, caso a apelante, de fato, não tivesse recebido os valores decorrentes da contratação, poderia ter carreado aos autos extratos bancários da época, a fim de demonstrar a ausência do crédito, o que, entretanto, não ocorreu. A inércia da parte em produzir prova mínima em seu favor inviabiliza o reconhecimento da alegada fraude, sobretudo diante da comprovação documental apresentada pela instituição ré quanto à regularidade da contratação e à efetiva liberação dos recursos.

Portanto, comprovada a contratação e a efetiva disponibilização dos valores à apelante, não subsiste fundamento para declarar a inexistência da relação jurídica nem para condenar o banco ao pagamento de indenização ou restituição em dobro dos valores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Diante do exposto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025